Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006). CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), pois o réu é reincidente e portador de maus antecedentes criminais, motivo pelo qual a causa de diminuição não deve ser aplicada.
2. Comprovado nos autos que o crime ocorreu nas proximidades de um estabelecimento de ensino (Escola Classe 26 da Ceilândia Norte), a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da LAD é medida que se impõe.
3. De ofício, reduz-se a pena pecuniária em atenção ao princípio da proporcionalidade com as penas corporais.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.